Tribunal: TJPA
Processo: 0010231-54.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010231-54.2009.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO NOGUEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010231-54.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: SANDRO NOGUEIRA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 129, §1º, I DO CP). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TESE DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010231-54.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: SANDRO NOGUEIRA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acolhendo a tese de legitima defesa, julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu o Recorrido com base no art. 386, VI do CPP.

Narra a inicial inquisitória que no dia 21/11/2009, o Apelado, agredido pela vítima com um soco no rosto, após ter sido sua esposa também atacada, lesionou o ofendido com golpes de arma branca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória fundada no reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa (Id. 4794214).

Inconformado, o Órgão acusador se insurge alegando que a sentença foi proferida em desacordo com o compêndio probante constante nos autos, razão pela qual requer a condenação do Recorrido nas sanções do art. 129, §1º, I do CP (Id. 4794365).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4794366).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, posto que presentes os requisitos legais necessários à caracterização da legitima defesa própria e de terceiro (Id. 4794369).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Sustenta a Promotoria que a sentença do Juízo singular desconsiderou o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito de fl. 65 e o depoimento da vítima comprovam que o Apelado agiu com excesso, descaracterizando assim a legitima defesa. Outrossim, aduz haver provas aptas a sustentar o decreto condenatório.

Tal pleito não comporta acolhimento. Explico.

Nos termos do art. 25 do Código Penal; este assim preconiza: 'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso

moderado dos meios necessários.

Primeiramente, a agressão é conduta humana, em regra praticada por meio de uma ação. Deve ser
injusta
ou seja, o agredido não deve estar obrigado a suportá-la.

Na hipótese, não há no ordenamento brasileiro lei que determine que o Recorrido deva ser submetido a agressão física perpetrada por outrem ou presenciar terceiro sendo sujeito a tal violência (Id. nº 4775346).

Seguindo, deve ser
atual ou iminente,
esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

No caso em análise, com base na prova oral colhida, o fato de ter o agente ido a oficina do Recorrido, discutido com este, desferido um soco em seu rosto e jogado sua esposa ao chão, levam a crer que se trata de agressão atual.

A pessoa que se defende da lesão injusta e iminente deve proteger um
bem próprio ou de terceiros
, aqui entendido como todo o patrimônio jurídico do indivíduo que se deve ter por inviolável, e no qual ninguém poderá penetrar pela força sem o risco de se ver repelido com a força necessária.
[1]
No caso, a integridade física do próprio Apelado e de sua consorte.

Na reação, os
meios
devem ser os
necessários
, ou seja, são aqueles que a pessoa tem à sua disposição para repelir a agressão no momento em que é praticada.

É certo que o calor do momento, muitas vezes impede que sejam calculados de forma rígida, assim, seu cabimento deve ser analisado de modo flexível. Sua escolha deve obedecer às particularidades da situação concreta de perigo, não se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito.
[2]
Sob esta ótica, o uso do terçado foi o meio necessário encontrado pelo Recorrido para a defesa do casal.

Por fim, tal
uso
deve ocorrer de forma
moderada
. Dito de outra forma, é o emprego dos meios necessários na medida suficiente para afastar a agressão injusta.

Para analisar seus detalhes, o magistrado compara o comportamento do agredido com aquele que, em situação semelhante, seria adotado por um ser humano de inteligência e prudência comuns à maioria da sociedade.

Ora, usar as ‘costas’ de um facão para se defender de agressor, o qual não se contém nem mesmo com a chamada da autoridade policial e ofende a integridade não só do Apelado, mas de sua mulher, parece razoável.

Ressalte-se ainda que o depoimento do ofensor foi coadunado por outros elementos de prova constantes dos autos, como é o caso do depoimento da testemunha ocular Luciano Coutinho às fls. 05 do IPL.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
BRUNO, Aníbal. Direito penal – Parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. t. I, p. 365.

[2]
Nesse sentido: LINHARES, Marcello Jardim. Legítima defesa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 344.

Belém, 02/08/2022